Tribunal: STF
Processo: AI 63410
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
EMENTA - PREVIDENCIA SOCIAL. INSUBSISTENCIA DO DESPACHO MINISTERIAL
QUE, TOMANDO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO FORMULADO PELO INPS
FORA DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NAS PORTARIAS 3302/70 E
3.121/71, DESCONSTITUI A APOSENTADORIA DO SEGURADO. ARGÜIÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 25 DO DEC-LEI Nº. 72, DE 1966.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.